Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-35.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001217-35.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: LUCILEIDE RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): A3 PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PRECIPITADAMENTE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DE EXEQUENTE PARA PROMOVER ATO DE SUA COMPETÊNCIA EM PRAZO LEGAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO REALIZADA VIA PORTAL. NULIDADE EVIDENTE. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001217-35.2019.8.05.0074, da Comarca de DIAS D'ÁVILA – BA, sendo apelante MUNICÍPIO de DIAS D'ÁVILA -BA e apelado, LUCILEIDE RODRIGUES PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso anulando a sentença. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça